Tribunal: TJBA
Processo: 0500130-85.2017.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500130-85.2017.8.05.0271 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: AGNALDO BARRETO SANTOS e outros (2) Advogado(s): LUIS MARCOS DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES Advogado(s): EMENTA Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou procedente ação civil pública para declarar a nulidade de contrato de concessão de direito real de uso de imóvel público e determinar a reintegração do bem ao patrimônio municipal. Os embargantes alegam omissão quanto à análise da constitucionalidade de leis municipais, contradição na aplicação do Tema 897 do STF, omissão quanto ao precedente firmado na ADI 927 MC/RS, omissão sobre inversão do ônus da prova e nulidade por deficiência de fundamentação. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão do julgado. O acórdão embargado não declarou a inconstitucionalidade das leis municipais, limitando-se a reconhecer que normas locais não podem contrariar a legislação federal em matéria de normas gerais de licitação, tratando-se de juízo de legalidade que não atrai a incidência da cláusula de reserva de plenário. A imprescritibilidade da pretensão de anulação de atos administrativos lesivos ao patrimônio público decorre do art. 37, § 5º, da Constituição Federal, independentemente da tipificação como improbidade administrativa, não havendo contradição na aplicação do Tema 897 do STF. O precedente firmado na ADI 927 MC/RS não se estende à hipótese de concessão de direito real de uso sem licitação, não amparando a tese de competência municipal para dispensar o procedimento licitatório. A pretensão de rediscutir a distribuição do ônus probatório configura tentativa de rejulgamento da causa, inadmissível em sede de embargos de declaração. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente os fundamentos suficientes para sustentar a conclusão adotada. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do CPC). Embargos não acolhidos.